Tribunal: STF
Processo: AI 733320
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO 
   ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DO SERVIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA.

1.	Inviável o processamento de extraordinário 
   para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de 
   violação aos artigos 5º, caput, LIV e LV; e 93, IX, da 
   Constituição Federal. Afronta, se existente, seria indireta. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.